Tribunal: TJDFT
Processo: 0040775-63.2015.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-11

Ementa:
DESPACHO Conforme o artigo 331, §1o, do CPC/2015, interposta apelação em face à sentença que indeferiu a inicial, o juiz o mandará citar o réu para responder ao recurso, caso não haja retratação. Art. 331. Indeferida a petição inicial, o autor poderá apelar, facultado ao juiz, no prazo de 5 (cinco) dias, retratar-se. § 1o Se não houver retratação, o juiz mandará citar o réu para responder ao recurso. Diante da exigência legal, não há que se falar em violação à razoável duração do processo, sendo inviável o processamento do recurso sem a citação e intimação do recorrido. Ademais, caso esgotados os meios para citação do réu, a parte poderá promove-la por edital, conforme art. 256, § 3o,do CPC e súmula 414 do STJ. Desta forma, cumpra-se o determinado no despacho de ID 7440917. Após, certifique-se e retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0601